Tribunal: TJMT
Processo: 1020197-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020197-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON –– CABIMENTO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SANÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O PROCON é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3o, X, e 4o, III, do Decreto no. 2.181/1997.

2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Quanto ao acerto, ou não, da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao poder judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por CLARO S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, nos autos de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1020197-57.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 180223896):

“
Vistos em Regime de Exceção.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL apresentado pelo embargante
CLARO S.A.
, em face da Execução Fiscal no
1011093-75.2016.8.11.0041
, que lhe move o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, que seja
declarada a nulidade do processo administrativo 0112-040.369-0 e da multa aplicada, alternativamente a minoração do quantum da multa, ID ́s. 8334195 e 8334191.

Concedidos os efeitos suspensivos aos embargos, ID. 11977942.

O embargado apresentou impugnação aos embargos, ID. 12856084.

Despacho determinando que as partes manifestassem sobre as provas que pretendessem produzir informaram não haver mais provas a serem produzidas.

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Do Mérito

Pois bem, cediço que os embargos à execução é o meio de defesa contra a execução visando impugnar o título executivo por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Concluindo-se, os embargos à execução são considerados a única defesa expressamente positivada para impugnar o título executivo.

Sobre esse tema preleciona Humberto Theodoro Júnior:

“
Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.
” (Processo de Execução, 21a ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

Dito isso, passo ao exame das matérias:

Denota-se do processo administrativo conduzido pelo PROCON e juntado aos autos pelo embargante, que esse foi amparado nos princípios da ampla defesa e do contraditório, o embargante foi notificado de todos os atos, compareceu na audiência de conciliação perante o consumidor e o PROCON, infrutífera, apresentou as defesas cabíveis no processo, inclusive recurso.

Após a decisão administrativa que culminou na multa, o embargante foi notificado para pagar a multa, ID. 8333608, fl. 02, porém não cumpriu com o determinado, conforme certidão no ID. 8333608, fl. 27.

Por todo o exposto, verifico que todo o processo administrativo se pautou na legalidade, com oferecimento de ampla defesa e contraditório em todos os seus atos.

Da legalidade da CDA

Alega o embargante que a CDA não traz em seu bojo descrição exigida na lei, como dispõe o art. 5o da Lei de Execução Fiscal:

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(..)

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

Contudo, tal alegação não encontra fundamento, pois a CDA
in tela
está ungida de legalidade e exigibilidade, denota-se no ID. 12856086, que todos os elementos exigidos pela lei foram atendidos quando da sua elaboração, a descrição do documento está completa e exigível é o crédito nela disposto, considerando os elementos legais.

Da legalidade do processo administrativo e do descontentamento do quantum da multa aplicada

O embargante requer a nulidade do processo administrativo justificado pela ausência de motivação do ato e outros.

Alega que os fatos apontados como infração não encontram razoabilidade com a multa aplicada, pugnou pela nulidade do crédito administrativo, infirmou ser a multa desarrazoada, desproporcional.

O cerne da questão posta em litígio é conferir se a aplicação de multa por PROCON contra a embargante possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua competência fiscalizatória.

De modo muito geral, pode-se dizer que o processo administrativo consumerista é o instrumento utilizado pela Administração Pública para apurar eventual infração às relações de consumo reguladas pelo CDC. Com a finalização desse processo administrativo, pode vir a ser constituído o crédito derivado de multa.

Sobre o ponto, segundo Fiorillo, “sanções administrativas são penalidades impostas por órgãos vinculados de forma direta ou indireta aos entes estatais (...) com o objetivo de impor regras de conduta àqueles que também estão ligados à Administração no âmbito do Estado Democrático de Direito”.

Essas sanções administrativas vinculadas ao poder de polícia conferido ao PROCON, conforme mencionado, são apuradas via processos administrativos, sob os quais incidem prazos para que a Administração conclua os trâmites necessários à apuração e consolidação das sanções.

Pois bem.

A multa aplicada pelo PROCON Estadual foi resultante de procedimento administrativo FA no 0112-040.369-0 que, por sua vez decorreu de reclamação do consumidor Paulo Ricardo da Silva, notificado de todos os atos administrativos, apresentou defesas perante o órgão.

Tal fato resultou na aplicação da multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porém, dada a sua reincidência, afirmada pela Turma Recursal da Superintendência do PROCON, ID. 8333596, fl. 18, valorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, julgamento administrativo do fato ocorrido, nos moldes da Lei n. 8.078/90, art. 57, Decreto Federal n. 2.181; e Decreto Estadual n. 3.571/2004, art. 47, §2o.

Notificada do resultado do PA, a embargante interpôs recurso administrativo intempestivamente, no qual negado o seu provimento.

Por conseguinte, nos termos da decisão administrativa as infrações relatadas pelo consumidor foram consideradas subsistentes, considerando terem sido demonstradas as práticas infrativas da reclamada, ora embargante e, após a individualização da infração, a gravidade correspondente, vantagem econômica auferida, condição econômica e comprovada a reincidência da parte infratora em infrações consumeiristas, a autoridade administrativa fixou o valor da penalidade.

Verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON/MT, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, motivo pelo qual merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que, “
in casu”
, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez.

A propósito:

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. ADEMAIS, MILITA EM FAVOR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER DEMONSTRADA EVENTUAL IRREGULARIDADE CAPAZ DE ANULÁ-LO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A APELANTE. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido”. (Ap 51001/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

Por outro lado, é cediço que independem de prova os fatos “em que cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374, III, CPC).

O embargado demonstrou que a embargante teve ciência de todos os atos do processo, exerceu a ampla defesa, porém, ficou comprovada a prática infrativa que resultou na aplicação da penalidade dentro de um procedimento hígido e legal.

Superadas as questões acima, resta ainda a discussão a respeito dos critérios abalizados para o estabelecimento da penalidade aplicada na seara administrativa.

Considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57 –
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
” – Destaquei.

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva, fato é que essa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, conforme suscitado pela embargante na exordial.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão encontra-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei no 9.784/1999), conforme documentos acostados.

O Processo Administrativo acostado pela embargante traz todos os requisitos legais exigidos, fato que o torna hígido e legal, resultando em uma multa exigível.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto
sub judice
, verifica-se que a multa foi aplicada após processo administrativo pelo órgão do PROCON Estadual, e o embargante não comprovou a ilegalidade ou não atendimento dos princípios constitucionais balizadores.

Com efeito, não houve,
prima facie
, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da embargante.

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação gira em torno da análise do
mérito administrativo
, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles profere:

“
O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder
”.

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “
nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder
”.

Dessa forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.

Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), de maneira que, não tendo ressaído do conjunto probatório dos presentes autos, nenhum vício ao processo administrativo do qual se restou frustrado, a medida que se impõe é a do indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos dirimidos nestes embargos à
Execução Fiscal

no
1011093-75.2016.8.11.0041. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte embargante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Às providências.

Intima-se e cumpra-se.

CUIABÁ, 12 de julho de 2021.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Regime de Exceção
”

Contra essa decisão, a parte exequente, ora apelante, opôs embargos, que foram acolhidos, nos seguintes termos (ID. 180223901):

Vistos em Regime de Exceção.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da Sentença de ID. 60300920.

A Parte Embargante afirma que a decisão possui omissão, quanto à ausência de deliberação sobre a necessidade
de conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública após o trânsito em julgado.

RELATEI.

DECIDO.

Pois bem. Os embargos de declaração são um recurso com a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão ou suprimir uma contradição que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que “não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”.

Dessa forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial e não a revisão do conhecimento impugnado. Até porque isto implicaria em uma apelação para o mesmo Juízo.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

E, nessa senda é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. LEI 10.395/95. REAJUSTES. CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 526, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. -
Não merecem serem acolhidos os embargos que, ao pretexto de ver sanada omissão e contradição, objetivam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada. -Mesmo que opostos com finalidade de pré-questionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando configurados um ou mais motivos descritos no artigo 535 do Código de Processo Civil -Embargos de declaração desacolhidos.
(Embargos de Declaração No 70059787028, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 24/06/2014) (TJ-RS - ED: 70059787028 RS , Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Data de Julgamento: 24/06/2014, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2014)
(grifei)

Isso posto, compulsando os autos, verifico que, de fato, a sentença embargada incorreu em omissão quanto à parte da indicação da conversão do valor depositado judicialmente em renda em favor da Fazenda Pública, portanto, passível de retificação.

A conversão de depósito em renda ocorre quando o depósito administrativo ou judicial, efetuado para garantia do crédito tributário, é transformado em renda quando a decisão é contrária ao depositante.

Segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL No 1891403 - PE (2020/0217838-9) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por INFAN INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. com fulcro no permissivo constitucional contra acórdão proferido pelo TRF5 assim ementado (e-STJ fl. 101):
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO DO VALOR DEPOSITADO EM RENDA. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INFAN INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A contra decisão do Juiz da 37a Vara Federal de Pernambuco determinou a intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os dados necessários para a conversão em renda dos valores depositados. 2. O agravante pretende a reforma da decisão que determinou a conversão em renda dos valores depositados. Aduz que o crédito estaria com sua exigibilidade suspensa e que o depósito judicial seria para garantir a suspensão da exigibilidade do crédito e não para sua garantia. 3. O depósito da quantia equivalente ao valor da dívida foi feito após o transcurso do prazo para oferecimento de embargos do devedor e para evitar a o leilão do bem penhorado, de maneira que, à primeira vista, esse depósito equivale ao pagamento da dívida. 4. Consoante salientado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, "a conversão em renda dos valores depositados não exime a parte credora do dever de devolver imediatamente e de forma integral a quantia em caso de provimento deste recurso ou de procedência da referida ação declaratório, podendo para isso ser até mesmo adotado o procedimento previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 9.703/98 (§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será: I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores). 5. Observa-se que na ação anulatória de débito não foi deferida nenhuma liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito, tendo a sentença sido julgada improcedente e estando a ação pendente de apreciação do recurso de apelação.. 6. Agravo de instrumento improvido. Em suas razões, a recorrente aponta violação dos arts. 313, V, do CPC/2015 e 151, II, do CTN alegando, em síntese, que o depósito integral do valor exequendo suspende a exigibilidade do crédito perseguido. Afirma, ainda, que há ação declaratória em trâmite na Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo n. 0042149-69.2016.4.01.3400), que enseja a suspensão da execução fiscal em tela, ante a sua prejudicialidade. Após contrarrazões (e-STJ fls. 125/128), o apelo recebeu juízo positivo de admissibilidade à e-STJ fl. 130. Passo a decidir. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). Considerado isso, de acordo com a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 112,"o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". (...)

(STJ - REsp: 1891403 PE 2020/0217838-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 01/07/2021)

Dessa forma, pela fundamentação supra,
ACOLHO
os embargos declaratórios oferecidos apenas para
INCLUIR
os termos do dispositivo da sentença que passa a constar:

DETERMINO
a
Conversão do valor depositado
(R$ 30.138,09 e seus respectivos acréscimos), em
RENDA
em favor da Fazenda Pública Estadual,
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
, para a conta bancária de titularidade da PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, CNPJ. 03.507.415/0003-06, Agência 3834-2, Conta 1041254-9.

No mais, a sentença permanece como lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

CUIABÁ, 3 de agosto de 2021.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito em Regime de Exceção”

Em suas razões, aduz a parte apelante que
No processo administrativo 0112-040.369-0, foram citadas normas protetivas do consumidor de forma genérica sem observar os fatos dos autos, sem observar a defesa apresentada, e sem que o ato supostamente ofensor restasse aclarado como passível de enquadramento nos regramentos teoricamente violados, deixando inclusive de analisar as alegações da empresa quanto a legalidade do procedimento adotado. Resta perceptível que a decisão administrativa segue um modelo padrão, esboçado com base em artigos cujo teor permite ao julgador através da distorção de sua essência imprimir uma falsa ideia de aplicabilidade irrestrita a todo e qualquer caso fático”.

Argui que
“(...)
o intuito de analisar a inexistência de práticas violadoras aos direitos dos consumidores é essencial ao caso para redução da quantificação da multa arbitrada
. Ademais, como já defendido, a análise da existência de infrações consumeristas não viola o princípio da separação dos poderes, podendo tal fato ser analisado por este Colendo Órgão”.

Alega que
“(...)não há justificativa para manutenção do valor da multa administrativa, eis que inexistentes outras circunstâncias que agravem a suposta conduta infracional da apelante. Com efeito, considerando os fatos apresentados, o valor presente na certidão da dívida ativa viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
1) Que seja julgado procedente o pedido de anulação da decisão administrativa proferida pelo PROCON, com a consequente nulidade da multa aplicada e determinando o cancelamento em definitivamente da inscrição da multa na Dívida Ativa. Tendo em vista que as justificativas das supostas infrações não merecem prosperar.

2) Se não for acolhido o pedido acima, o que se diz em respeito ao princípio da eventualidade, requer que seja julgado procedente o pedido alternativo para a redução drástica e substancial do valor da multa aplicada, trazendo-o para montante que respeite o bom senso e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, evitando, em última análise, o enriquecimento indevido do Estado
”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer que seja negado. (ID. 169846220).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por CLARO S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, nos autos de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1020197-57.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada em 16.07.2016, ajuizou na origem a ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito, inscrito na CDA n.o 20161093.

Garantido o juízo da execução fiscal, a parte executada, ora apelante, propôs embargos à execução, cujo os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém a possível nulidade, ou não, do auto de infração, e, caso seja mantida, que a multa seja reduzida.

Como cediço, o PROCON pertence à Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que sentir-se lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário é possível apenas quando se verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, sob pena de violação da independência dos poderes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014)”.
Destaquei

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de
processo
administrativo, observado o devido
processo
legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso
provido.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”.
Grifei

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, a parte apelante foi notificada para exercer o direito de defesa, igualmente, quando proferidas as decisões administrativas, houve apresentação de recursos, que, também foram analisados e mantidas e/ou aplicada multa.

Ademais, a decisão administrativa não foi genérica, uma vez que está
“(...) perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela parte fornecedora, à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8078/90, art. 56, inciso, I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11)
” (ID. 180223865).

Registra-se, ainda que ao aplicar a multa foi levada em consideração a reincidência, motivo pelo qual teve um acréscimo

Assim, enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e da motivação, foram respeitados.

Com efeito, é de verificar-se que a pena imposta por meio de procedimento administrativo, em que garantidos os princípios do contraditório, ampla defesa e da motivação, não se visualiza causa para a sua anulação ou, até mesmo, a sua suspensão.

Logo, o processo administrativo, deu-se em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

Ademais, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar, que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, manifesta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Além disso, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais
), evidencia-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser retificada.

Em conclusão, não vislumbro que ensejem modificação da sentença, uma vez que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado por CLARO S.A..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024